Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. KETOSTERIL PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA. OITIVA PRÉVIA DO NATJUS. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo autor onde requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral em razão da negativa injustificada do fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) pelo convênio da Polícia Militar do Distrito Federal.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
4) O autor é portador de doença renal crônica, e lhe foi indicado o medicamento KETOSTERIL (Aminoácidos + análogos) conforme relatório médico anexado aos autos. Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado e não consta do Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, porém, tem registro na ANVISA. A despeito de haver relatório médico afirmando a inexistência de medicamento análogo para o tratamento do autor, o recorrente alega que há fármaco alternativo disponível da farmácia pública.
5) Havendo divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, é mister a oitiva do NATJUS, a fim de subsidiar o entendimento quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição dos medicamentos, a existência ou não de outros remédios para tratamento da doença e sua eficácia terapêutica, considerando as peculiaridades do caso em questão. A despeito de o NATJUS caracterizar-se como órgão consultivo deste Tribunal de Justiça, a Turma Recursal entendeu ser importante a elaboração de laudo técnico de forma a subsidiar a decisão dos magistrados em tema acerca do fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal.
6) Por ser necessário conhecimento técnico específico para o julgamento da causa e estar envolvido o Distrito Federal no polo passivo, faz-se necessária a oitiva prévia do NATJUS ,para confirmar a prescrição feita por médico da rede particular, estando referida condição, inclusive, em consonância com art. 10 da Lei 12.153/09.
7) A sentença não expôs os critérios técnicos necessários a superar a exigência de que na lista de medicamentos RENAME não conste medicamento com o mesmo princípio ativo ou mesma eficácia daqueles solicitados, conforme a jurisprudência consolidada por força do tema 106 do STJ: “(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/20.
8) Destarte, a sentença deve ser anulada, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual, com os elementos técnicos necessários e obrigatória oitiva do NATJUS, sem prejuízos de atos até então praticados.
9) NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA QUE O PROCESSO SEJA DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, COM A OITIVA DO NATJUS, MANTIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.
10) Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art. 55, Lei 9099/99).
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).